Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROTESTO EFETIVADO. DIREITO AO CRÉDITO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional da ação de conhecimento que visa à cobrança dos valores constantes de duplicata é de cinco anos, conforme aplicação da Lei 5.474/68, da Lei Uniforme de Genebra, o Decreto 2.044/1908 e, por fim, o art. 206, inciso §5o, do Código Civil. Aplicação da ratio decidendi adotada no REsp 1.101.412/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Ajuizada a demanda dentro do prazo prescricional de cinco anos, não há que se falar em prescrição.
3. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura. Sem o aceite, a duplicata goza de exeqüibilidade quando acompanhada de protesto e prova da entrega das mercadorias, conforme art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68.
4. No caso, a autora comprovou o seu direito ao crédito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. E na ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, impõe-se a manutenção da sentença.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.